Tribunal: TJDFT
Processo: 0754770-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO PENSÃO MILITAR. RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Pensão militar. Renúncia ao benefício. Possibilidade de renúncia ao direito do benefício da pensão militar, exercido após 31/08/2002, de conformidade com a interpretação da jurisprudência do art. 36, §3o, inciso II da Lei 10.486/2002, com redação dada pela Lei 10.556/2002. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – A repetição do indébito referente aos valores descontados da remuneração do autor decorre da omissão da própria ré, que não suspendeu os descontos de contribuição previdenciária ante a renúncia expressa à pensão. A obrigação de pagar decorrente da omissão em nada afeta a autonomia do regime de previdência próprio de que trata o art. 40 da Constituição Federal, não decorre do regime de contrapartida da previdência dos servidores e em nada se relaciona com o princípio da solidariedade que rege a República (art. 3o. da Constituição Federal).
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.